Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709993-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CLEIDIMAR DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Recebido o agravo de instrumento (Id 71183989), o agravante peticionou informando ter se retratado o pelo juízo de origem (Id 71578810). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, como informado pelo agravante, a questão foi objeto de retratação na origem (Id 71578811). Aplica-se, portanto, ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento. Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora